Tribunal: TJPA
Processo: 0000196-32.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000196-32.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: COSMO SANTOS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA PARA REPOR OS DANOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DO DESLIGAMENTO ILEGAL DA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Responsabilidade Civil do Estado. De acordo com as provas colacionadas aos autos, evidente o dever de responsabilização do Estado decorrente do desligamento da função de Diretor de Escola Pública sem qualquer procedimento administrativo prévio. Ato que invadiu a esfera patrimonial e direitos constituídos do servidor. Princípio da legalidade afrontado.

2.

A Administração Pública deve pautar seus atos em respeito ao princípio da legalidade. Súmula 473 do STF. Direito a ampla defesa quando dos atos administrativos se originaram direitos patrimoniais. Supressão de direitos ilegalmente configurada. Danos materiais devidos pelo período em que deveria ter exercido a função desde 08/01/02 na data de seu afastamento até a data final do exercício que ocorreria em 30/03/2002.

3.

Danos morais configurados. Fatos ocorridos de maneira desproporcional, no ambiente escolar. Policiais Militares ingressaram na escola, ameaça de prisão do Diretor da Escola. Autor sofreu crise hipertensa sendo conduzido de ambulância ao hospital. Atos sem qualquer razoabilidade e proporcionalidade configuradores de danos morais.

4.

Danos morais arbitrados em R$ 150.000,00 são demasiadamente altos considerando as condenações desta Corte de Justiça, uma vez que não se presta a ocasionar enriquecimento ilícito. Danos proporcionalmente minorados para o valor adequado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e conceder parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA

PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movida pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000196.32.2007.814.0301, movida por COSMO SANTOS CABRAL(falecido), representado por seus herdeiros, julgada procedente.

O autor ingressou com ação relatando que é professor do estado AD-4, vinculado a Secretaria de Educação há mais de 30 anos, sendo que no ano de 1999 foi eleito Diretor da Escola Augusto Meira, para atuar no período de 03/03/1999 até 30/03/2002. Aduz que houve um pedido de explicações sobre o atraso na matrícula escolar por parte da Secretaria do Estado, e devidamente informado pelo Diretor a situação precária com poucos funcionários e um único computador na escola.

A Secretária de Educação não ficou satisfeita e determinou sua exoneração por Dispensa de Função na Portaria n. 153/02, publicada em 08/02/2002. Relata que foi ato ilegal e arbitrário, por esta razão não saiu logo da escola. O Batalhão da Polícia Militar ingressou na escola as 16hs com o intuito de prendê-lo, que somente não ocorreu porque o autor teve uma crise hipertensa e foi levado ao Pronto Socorro de ambulância.

Relata que os abusos persistiram e os policiais tentaram adentrar no Hospital, sendo tudo atestado pelo médico. Requer a condenação do Estado do Pará por danos morais no valor referente a R$ 150.000,00 e danos materiais no valor correspondente ao período que deixou de trabalhar como Diretor da escola.

O Juiz de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação, discorrendo acerca da atuação ilegal da Administração Pública com evidente abuso de poder, fixou os danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e os danos patrimoniais no valor correspondente aos salários que deixou de perceber pelo período de afastamento do cargo.

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que não houve qualquer conduta ilegal, sendo a destituição da função pública ato discricionário da Administração, pois é de livre nomeação e exoneração. Assim, relata que o Estado agiu no exercício regular de direito, não havendo garantia de estabilidade de permanência como Diretor da Escola, agindo dentro da legalidade. Caso este não seja o entendimento, requer a minoração dos danos morais arbitrados para um valor razoável evitando enriquecimento ilícito, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões o Apelado pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2 grau se absteve de apresentar parecer tendo em vista não se tratar de direito primário do Estado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a proferir julgamento de mérito.

O recurso em análise tem por finalidade reformar a decisão de primeiro grau, alegando em síntese que o Estado agiu dentro de seu direito regular, tratando-se de ato administrativo discricionário, tendo em vista a função de Diretor de Escola ser de livre nomeação e exoneração.

Após análise minuciosa do caso concreto entendo que não assiste razão o recorrente, pelos motivos de fato e de direito que passo a expor.

1. DO DANO MATERIAL

Inicialmente cumpre consignar que a Administração Pública deve sempre obedecer ao princípio da legalidade, e seus atos devem pautar-se nos princípios administrativos esculpidos no art. 37 da Constituição Federal, e no presente caso, resta evidente afronta a legalidade e moralidade.

Não há como deixar de mencionar ainda a ausência de razoabilidade, proporcionalidade e o abuso de poder, sendo notório que o Estado extrapolou os limites de seu direito agir, ocasionando evidentes danos ao requerente.

Conforme consta do recurso, o Estado possui o direito de afastar o servidor da função, nos termos dos art. 190 e 192 do Regime Jurídico Único dos Servidores Público do Estado do Pará, Lei 5810/94. No entanto, para que seu direito seja perfeitamente efetivado é necessário abertura de procedimento administrativo com direito ao contraditório, não podendo o servidor ser sumariamente destituído da função que foi legalmente eleito, sem qualquer formalidade ou motivação.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido quea Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração fática e jurídica quanto a função pública desempenhada pelo servidor público. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DA DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE RECONDUÇÃO AO CARGO, ALÉM DO PAGAMENTO DE TODOS OS SEUS VENCIMENTOS E VANTAGENS INERENTES EVENTUALMENTE NÃO PAGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. Preliminar de nulidade rejeitada. A r. sentença decidiu a causa dentro do pedido autoral. No mérito,
tendo sido eleita para o cargo de Diretora, não poderia ter sido afastada liminarmente de suas funções, sem respeitar o direito constitucional assegurado da ampla defesa e do contraditório, sob pena de violação das garantias concedidas
pela denominada Gestão Democrática de Ensino. A impetrante foi afastada de suas funções ilegalmente, não tendo tido oportunidade de regularizar aquilo que genericamente foi qualificado de irregular e muito menos através dos procedimentos adequados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00049201820028190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/05/2004, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2004).”

Portanto, restando clara a ausência de procedimento administrativo instaurado anteriormente à supressão da função pública de Diretor da escola, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, evidenciando o não atendimento ao princípio da legalidade.

Com isso, entendo acertada a sentença de primeiro grau, demonstrada a responsabilidade do Estado, o nexo causal, o prejuízo e o dever de indenizar os danos materiais decorrentes do afastamento ilegal da função ocorrido em 08/01/2002 que deveria exercer até 30/03/2002.

2. DO DANO MORAL

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que
agiu por exercício regular de um direito, não caracterizando danos morais ao autor; caso este argumento não seja acolhido que seja minorado o quantum arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, analisando os autos entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Sabe-se que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade do lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (fault du service), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).
Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.”
(in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998
).

No caso ora em análise, entendo que foi demonstrado de maneira clara o dano sofrido pelo autor, que por culpa dos atos praticados pelo Estado teve seu nome estampado em jornais sendo-lhe imputado diversos atos ilegais e/ou negligentes em sua administração como Diretor de Escola Pública, sem qualquer direito de defender-se.

É importante mencionar que vários são os pontos em que se pode verificar o dano moral sofrido diante dos fatos ocorridos.

No dia 08/01/02, quando foi afastado da função de Diretor da Escola Pública, esta foi tomada pelos policiais militares para condução do autor antes mesmo da decisão de afastamento ser publicada. Soma-se a isto, o fato do autor ter sido ameaçado de prisão, ter sofrido uma crise pressão e levado de ambulância ao hospital para atendimento médico.

Outro ponto importante a mencionar é que todos os fatos se desenrolaram na escola pública em que era Diretor, na presença de diversas pessoas em ambiente escolar. Conforme consta dos autos, os militares ainda seguiram ao Hospital e causaram tumulto, mesmo diante do problema de saúde relatado. Não resta dúvidas que estão presentes os elementos para configuração de danos morais.

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser reformada a sentença de piso.

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo ente público e o dano suportado pelo Autor/apelado, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

A indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) me parece adequada a situação vivida pelo autor, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelado para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

A jurisprudência nacional tem se posicionado em fixar valores em torno de R$ 10.000,00 (dez mil) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para abordagens policiais abusivas, inclusive nos casos em que envolvem uso indevido de algemas e violência física, conforme pode-se observar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 2. No caso dos autos, o Tribunal estadual, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, condenou o Estado no importe de R$ 15.000,00, porquanto os policiais militares, sem nenhuma justificativa plausível, firmaram o entendimento de que os ora agravados se tratavam de suspeitos de roubo a Banco, abordando-os com violência física e psicológica, para, logo em seguida, conduzi-los a uma Delegacia sob a alegação de Crime de Desobediência; destarte o valor da indenização não se mostra desmedido a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1382779 PB 2018/0271593-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PROVA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O DANO.
EXCESSO E ABUSO PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DA 1ª APELAÇÃO. IMPROVIMENTO DA 2ª APELAÇÃO. 1- Nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, a responsabilidade do Estado é objetiva. A Administração Pública é responsável pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, quando restarem provados o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo. 2- Estando comprovado e excesso de arbítrio e o abuso de poder praticados pelos policiais militares, ao agredirem o autor, impõe-se necessário o dever de indenizar ao ofendido pelos prejuízos morais suportados em razão das agressões indevidamente sofridas. 3- As provas colacionadas aos autos demonstram que a abordagem policial foi desnecessária, pois o autor não apresentava conduta inadequada, que o autor foi agredido física e moralmente e além disso, e mais grave, resta comprovado nos autos o fato dos policiais encontrarem-se em estado de embriaguez. 4- Os danos morais devem ser arbitrados em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como tomando em conta a gravidade do fato, razão pela qual, merece provimento o 1º apelo,
no sentido de majorar o quantum indenizatório de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5 -Recursos conhecidos. Parcial provimento da 1ª apelação apenas para elevar o valor da indenização por dano moral e improvimento da 2ª apelação, devendo a sentença ser mantida nos seus demais termos.

(TJ-PI - AC: 00298510220088180140 PI 201400010082155, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 25/08/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República. 2. Restou provado nos autos, por meio de prova testemunhal e documental, a conduta ilícita praticada pelos agentes públicos, presente, assim, a responsabilidade objetiva, porquanto a atuação dos policiais militares não foi adequada ao estrito cumprimento do dever legal, pois cometeram excessos quando da abordagem, situação que deve ser combatida. 3.
O Dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, entende-se adequado R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-AM - AC: 06285350620178040001 AM 0628535-06.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 05/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a Decisão de primeiro grau, nos limites da fundamentação lançada, apenas minorando os danos morais fixados anteriormente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o valor mais adequado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Considerando o princípio da causalidade e o acolhimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, mantendo no percentual estabelecido na sentença (art. 85 do CPC). Deixo de arbitrar honorários sobre a parte modificada da sentença tendo em vista o art. 86 § único do CPC, por tratar-se apenas de minoração de danos morais arbitrados, decaindo de parte mínima.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros no processo, devendo ser discutido os respectivos quinhões em ação própria de inventário para partilha dos bens deixados pelo de cujus, o qual representará os interesses em pedido de execução.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/10/2021